Tribunal: TJDFT
Processo: 0020406-98.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Furto qualificado: concurso de pessoas e fraude. Prova. Fração de aumento da pena-base.
1 - Confissão do acusado e depoimento da vítima, prestados na delegacia, corroborados pelos depoimentos de testemunhas em juízo e provas documentais, não deixando dúvidas de que o acusado e o coautor, mediante fraude, subtraíram bens da vítima, são suficientes para condenação.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.